Tribunal: TJPA
Processo: 0844212-81.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844212-81.2020.8.14.0301

APELANTE: WANIA DO SOCORRO CARDOSO DE VASCONCELOS, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, WANIA DO SOCORRO CARDOSO DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0844212-81.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: WÂNIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: DYEGO AZEVEDO MAIA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADO POR AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA. MEDICAÇÃO OFF-LABEL DE COBERTURA OBRIGATÓRIA.
ANTINEOPLÁSICO ORAL OLAPARIBE(LYMPARZA) 300 MG.
PRESCRIÇÃO MÉDICA. DANOS MORAIS AJUSTADOS AO PAMATAR DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

“
Compete ao relator:

negar provimento ao recurso contrário:

à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

1.1

A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático

da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis.

2

As Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais procedimentos ou tratamento médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação
off-label
é a mais indicada à validação e mantença da vida do paciente que trata.

3
Negativa de cobertura gera dano moral, com quantum ajustado ao patamar da razoabilidade necessária.

4 Recurso de

Agravo Interno em

Apelação Cível conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0844212-81.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: WÂNIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: DYEGO AZEVEDO MAIA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Agravo Interno em

Apelação Cível contra Monocrática (Vide PJe ID 14170277, páginas 1-21), que conheceu e negou

provimento ao Recurso

que interpôs, segundo fundamentos da antipatizada postos na nota de rodapé.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. ANTINEOPLÁSICO ORAL OLAPARIBE(LYMPARZA) 300 MG COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO À CONDICIONANTES DANO MORAL IN RE ISPA. AMBOS OS RECURSOS SÃO CONHECIDOS, MAS APENAS UM PROVIDO PARCIALMENTE.

1. “O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. Em caso de tratamento médico ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” Inteligência do artigo 1º, §§ 12 e 13, da Lei nº 14.454/2022.

1.1. Admite-se a cobertura de exames, tratamentos de saúde e prescrição de fármacos não incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde- ANS, quando de eficácia médica, farmacológica e cientificamente comprovada.

1.2. O tratamento oncológico que envolve o uso da medicação antineoplásico oral OLAPARIBE(LYMPARZA) 300 MG é de cobertura obrigatória.Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal do Estado do Pará.

2. A negativa de cobertura ao tratamento fármaco gera dano moral in re ipsa,cujo valor de 10.000,00(dez mil reais) é devido e razoável ao dano obtido.

3. A natureza regulatória da prestação de serviço da Operadora do Plano de Saúde é indiferente frente ao direito constitucional envolvo na demanda, a não comportar maiores delongas dados os fortes precedentes quanto à obrigatoriedade da cobertura de fornecimento do medicamento sob exame.

4. Ambos os Recursos de Apelação são conhecidos, mas apenas o interposto por Wânia do Socorro Cardoso de Vasconcelos está parcialmente provido.”

(Pje ID 14170277, páginas 1-2).

Em razões recursais,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta

que:

” IV – MÉRITO.

IV.1. DA NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ESTRITO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 9.656/1998 E RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDOS NO ROL DA ANS.

A priori, insta salientar que a saúde suplementar é regulamentada pela Lei nº 9.656/98, sendo submetido às regras e normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Nesse sentido, em que pese a aplicação de forma subsidiária o Código de Defesa do Consumidor, previsto no art. 35-G da Lei dos Planos de Saúde, a presente demanda deve ser analisada sob a perspectiva da lei especial, consoante o princípio da especialidade:

(...)

Desse modo, sendo o autor titular do plano de saúde suplementar, este regulado pela Lei nº 9.565/98, está submetido às disposições estabelecidas pela ANS.

Considerando o contexto, a autorização de procedimentos e medicamentos que não estejam previstos no Rol da ANS apenas se dará em casos excepcionais, uma vez que este permanece com seu caráter taxativo, servindo apenas de referência para definir a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar.

O art. 12, inciso I, alínea b, da lei 9.656/98 dispõe:

(...)

No caso em comento, a negativa do fornecimento do medicamento OLAPARIBE/LYNPARZA 300mg se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, em especial os dispositivos da Lei nº 9.656/1998 c/c arts. 2º e 14 da RN465/2021/ANS, os quais estabelecem o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, materializado nos Anexos I e II da referida resolução. Vejamos:

(...)

Ressalta-se que o contrato pactuado entre as partes prevê, expressamente que a cobertura dos serviços contratados se limita ao previsto no Rol de Procedimentos da ANS e que este não inclui o fornecimento do medicamento OLAPARIBE/LYNPARZA 300mg.

Com efeito, é mister ressaltar que o procedimento de formação e atualização do Rol de Procedimentos é um processo complexo, ponderado, que conta com a participação de vários atores, incluindo representantes do Poder Público, operadoras de planos de saúde, sociedade civil e conta, ainda, com a aprovação pelos conselhos profissionais quanto ao uso dos procedimentos e suas excepcionalidades.

Tal relação estabelece a cobertura mínima obrigatória a serem asseguradas e seguidas pelos planos de assistência provadas. Além disso, a ANS, desde a sua criação, detém a competência para editar normativos e realizar a atualização do Rol de procedimentos.

É válido esclarecer que a inclusão e exclusão de itens da referida lista, sendo medicamentos ou procedimentos, tem-se que ter a observância de estudos, testes com resultados efetivos, com segurança, acurácia e o melhor resultado no binômio custo-efetividade dos tratamentos. Nesse sentido, os tratamentos incluídos são aqueles que demonstram os melhores resultados clínicos relevantes para os pacientes, nos moldes dos conceitos de Avaliação de Tecnologias em Saúde – ATS.

O Anexo II da RN 465/2021, observa diretrizes de utilização e concessão de exames/procedimentos/medicamentos nas Operadoras de Saúde, principalmente fármacos que, comprovadamente, tiveram resultados positivos com a realização do tratamento, sendo, portanto, eficaz a terapia para com a patologia.

Ressalta-se que o medicamento foi incluído ao Anexo II da RN 465/2021 pela RN 542/2022/ANS, pelos arts. 7º e 8º, conforme segue:

(...)

Ocorre que, em que pese a enfermidade inicial ser o câncer de ovários, foi realizada a histerectomia da parte beneficiária, sendo que a doença que a acomete não é causa de utilização do medicamento prescrito.

Assim sendo, considerando também, não haver previsão contratual para o seu custeio, claramente que não há obrigatoriedade de cobertura para o tratamento, razão pela qual inexiste qualquer ilicitude na negativa do medicamento.

Outrossim, a parte Agravada nem sequer preenche os requisitos de fornecimento de tal tratamento.

À vista disso, esclarece que a negativa da UNIMED Belém em fornecer o tratamento de terapia imunobiológica endovenosa se deu única e exclusivamente como forma de cumprimento nos termos do contrato firmado entre as partes, a legislação vigente e, sobretudo, em cumprimento às normas reguladoras emitidas pela ANS, como anteriormente demonstrado nas razões da apelação.

Em consonância com os argumentos expostos alhures, tem-se o art. 17, da RN 465/2021, no qual dispõe:

(...)

Em concordância com a situação, em voto inicialmente apresentado no dia 16 de setembro de 2021, o ministro do STJ Luis Felipe Salomão defendeu que a taxatividade do rol da ANS é fundamental para o adequado exercício do sistema de saúde suplementar, garantindo proteção, inclusive, para os beneficiários – os quais poderiam ser prejudicados caso os planos tivessem de arcar indiscriminadamente com ordens judiciais para a cobertura de procedimentos fora da lista da autarquia. Assim, no EREsp 1886929, restou fixada a tese quanto à taxatividade, em regra, nos seguintes termos:

(...)

Ademais, a Operadora de Saúde não possui obrigação absoluta de cobrir todo e qualquer procedimento/fármaco indicado pelo médico assistente dos beneficiários, mas sim àquilo que se encontra em conformidade com a lei e as disposições da ANS.

Por fim, resta claro que a UNIMED Belém agiu em total atendimento com o disposto no art. 17, parágrafo único, I, e art. 8º da RN 465/2021.

Por fim, ante todo o exposto, merece ser revertida a decisão monocrática ora agravada, uma vez que não está de acordo com a legislação vigente, de modo que, não há que se falar na legalidade da procedência do pleito autoral.

2) DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO DECORRENTE DA AÇÃO OU OMISSÃO POR PARTE DA RÉ.

Nesse ponto, há a discussão acerca da ocorrência do dano moral, no qual o cerne se figura na configuração de requisitos essenciais, sem os quais não há a caracterização do dever de indenizar.

Cumpre destacar que, indevidamente e sem qualquer cabimento, o autor objetiva a indenização por parte da UNIMED BELÉM, sendo que sempre cometeu atos lícitos e nunca praticou qualquer conduta danosa ao requerente, logo, ausentes os pressupostos para a incidência da indenização, nos termos adiante espraiados.

(...)

Sendo assim, requer-se que seja reconhecida o total descabimento da condenação à indenização por danos morais, devendo a decisão ser revertida.

V. DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

O que se pretende demonstrar neste tópico é que, no caso concreto, houve avocação de competência recursal indevida, permitida, em tese, pelo art. 133, XI do Regimento Interno deste Tribunal.

Dois são os efeitos corolários da argumentação que será apresentada: (i) a decisão monocrática é nula, pois viola competência recursal absoluta da Turma para julgar e indeferir o agravo de instrumento, uma vez que o caso em concreto não se enquadra em nenhuma das possibilidades de julgamento monocrático estabelecidas pelo art. 932 do CPC; (ii) o art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é inconstitucional, eis que alarga competência recursal do relator, tratando de matéria processual, enquanto a Constituição Federal alude que é competência privativa da União legislar sobre Direito Processual (art. 22, I da Constituição Federal de 1988).

Quanto ao primeiro efeito, vejamos.

O CPC, nos artigos 929 a 946, trata da ordem dos processos no tribunal. Esses dispositivos aplicam-se a qualquer processo que tramite no tribunal: recursos, ações originárias, remessa necessária, incidentes; enfim, todos os processos que ali tenham curso se submetem a estas regras.

Em geral, o procedimento no tribunal tem duas fases distintas: uma perante o relator, a quem se atribui a função de praticar todos os atos até a sessão de julgamento, e a outra, perante o colegiado, que tem por finalidade o debate e o julgamento do caso.

Os julgamentos nos tribunais, devem, a princípio, ser realizados de forma colegiada, até porque essa é uma das razões do duplo grau: oferecer ao jurisdicionado a possibilidade de ver sua demanda julgada por um órgão colegiado, em que se sopesam as razões de cada parte de forma mais detida e debatida. Assim, os órgãos julgadores são, essencialmente, colegiados.

Essa conclusão é de especial importância, principalmente em razão da argumentação de inconstitucionalidade do art. 133, XI do Regimento Interno, aqui esposada.

É que o art. 96, I, alínea “a” da CF atribui aos tribunais a possibilidade de elaborar regimento interno dispondo sobre competência dos seus órgãos jurisdicionais. Este Tribunal pode ter se baseado neste dispositivo para editar o art. 133. Ocorre que de pronto percebe-se que o artigo fala em “órgão”. Órgão é um organismo, uma junção de elementos, nunca composto de um só elemento. Assim, a permissão do art. 96 da CF não atinge os poderes do relator, regulados por lei federal. Mas este tema será destrinchado de maneira mais detalhada em outro momento.

Seguindo no primeiro efeito, o relator foi autorizado a julgar, monocraticamente, os recursos, proferindo decisão final de mérito, nas hipóteses do artigo 932, IV e V do CPC.

Assim, o relator pode negar provimento ao recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (art. 932, IV, CPC).

Veja-se que todas as hipóteses de julgamento monocrático do recurso são permitidas em razão de precedentes obrigatórios. O legislador conferiu essa possibilidade ao relator apenas em hipóteses específicas, relacionadas ao art. 927 do CPC.

A razão é óbvia, mas importante de ser ressaltada. O sistema de precedentes obrigatórios, sem exceção, pressupõe um amplo debate acerca da questão de direito decidida. A obrigatoriedade do precedente se legitima justamente porque houve uma decisão passada pelo crivo de procedimentos permeados de dialeticidade. Todos – frise-se, todos – os precedentes que se denomina de obrigatórios, estão inseridos nessa lógica dialética.

Não pode o relator julgar sozinho o recurso quando bem entender, ou em hipóteses atípicas. O julgamento unipessoal de mérito, pelo relator, deve ser considerado, portanto, como hipótese excepcional, que foge à regra da colegialidade das decisões em tribunal.

Fora das hipóteses do art. 932, IV, não pode o relator negar provimento ao recurso de forma unipessoal, até porque diversas garantias processuais seriam tolhidas do recorrente. A título de exemplo: o recorrente, diante de uma decisão unipessoal de mérito, fica impossibilitado de sustentar oralmente as razões do recurso, direito assegurado pelo art. 937 do CPC.

Quanto ao agravo de instrumento, mais especificamente, fica muito claro que a regra é o julgamento colegiado. O art. 1.020 do CPC preceitua que após a oportunidade de contraditório “o relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado”. Ora, se deve solicitar data para julgamento, é claro que este será realizado em sessão colegiada, e não pelo relator, exclusivamente.

Para dar fim a este primeiro ponto, ressalta-se que “jurisprudência dominante” (termo constante da alínea “d” do inciso XI, art. 133 do Regimento Interno – TJPA) não é, nem de longe, precedente obrigatório, pelas mais variadas razões, mas a mais simples e fácil de se verificar é que, “jurisprudência dominante” é um conceito totalmente aberto. Não existem parâmetros objetivos para se aferir a jurisprudência dominante do tribunal e, se houvessem, estes não foram demonstrados na decisão em comento.

Ora, se fosse vontade do legislador que a “jurisprudência dominante” funcionasse como precedente obrigatório, não haveria sequer motivos para criar procedimentos tão rebuscados como o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ou o procedimento a que submetem os julgamentos de recursos extraordinários e especiais repetitivos, eis que bastaria invocar a “jurisprudência dominante” para decidir.

Quanto ao segundo efeito supracitado, a recorrente pretende demonstrar e requerer a declaração incidenter tantum da inconstitucionalidade do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno – TJ/PA.

(...)

Por fim, a CF, em seu art. 97, preceitua que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Nesse caso, o art. 172 do Regimento Interno do TJ/PA determina que os órgãos fracionários, se suscitarem inconstitucionalidade, remeterão os autos, com o acórdão, ao Pleno. Assim, no caso de ser acatada a alegação de inconstitucionalidade aqui esposada, requer que esta colenda Turma remeta, logo após a lavratura do acórdão, os autos ao Plenário deste Tribunal. Caso esta Corte não aprecie a inconstitucionalidade formal aqui apontada, requer desde logo que dê provimento ao presente agravo interno pelas razões expostas alhures.”

E, ao final, requer:

“
V - CONCLUSÃO

1. Por todo o exposto, espera o agravante seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.
“(Pje ID 14112509, páginas 1-24).

Contrarrazões apresentadas, sustentando
WÂNIA DO SOCORRO CARDOSO DE VASCONCELOS
que:

“
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL

I – RAZÕES RECURSAIS SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

Analisando os autos, depreende-se que o agravo interno interposto pela ora agravante deixou de impugnar de forma ampla e específica os fundamentos que foram lançados pela relatora em sua decisão monocrática.

Com efeito, pela leitura da petição de insurgência recursal, verifica-se que não houve o enfrentamento, de forma específica ou direcionada, do conteúdo da decisão monocrática vergastada; em verdade, o agravo interno se consubstancia em verdadeira réplica das razões da apelação anteriormente manejada, vez que não houve nenhum elemento inovador na linha argumentativa da recorrente, tampouco indicação do desacerto visualizado naquele decisum.

Esse cenário, portanto, está em dissonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que sempre afirma o seguinte:

(...)

No âmbito estadual, esse Tribunal de Justiça tem seguido o mesmo entendimento, conforme se observa do seguinte acórdão:

(...)

Assim, não havendo qualquer dúvida de que o agravo interno manejado não trouxe elementos aptos a superar a decisão monocrática hostilizada, deixando de observar o ônus da impugnação específica (art. 932, inciso III, do CPC) e ao princípio da dialeticidade, a conclusão dessa Turma não deve ser outra senão o seu não conhecimento.

DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I – PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA.

Além do que já foi exposto, deve ser salientado que a linha argumentativa utilizada pela agravante, no que concerne à taxatividade do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, está em desconformidade com o entendimento jurisprudencial atualmente preponderante e com a legislação vigente.

Com efeito, ao contrário do que alega a agravante, a simples ausência do procedimento (uso do medicamento) no rol da ANS não justifica a recusa perpetrada.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Segunda Seção, dirimiu a controvérsia existente entre as Turmas e estabeleceu que o rol de procedimentos da ANS deve ser observado, porém de forma abrandada.

Segue o acórdão no que tem de mais relevante a este caso:

(...)

Vejam que, a partir da leitura da parte destacada do indigitado acórdão, pode ser extraída a conclusão de que a operadora de plano de saúde somente fica desobrigada a arcar com o tratamento caso exista, em contraposição à prescrição feita pelo médico assistente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado àquele rol.

No caso dos autos, porém, a agravante se limitou a afirmar que o medicamento não consta daquela lista, sem que tenha indicado qualquer outro tratamento eficaz para o tratamento da agravada; então, não há qualquer razão plausível para a recusa do tratamento vindicado.

Isso porque, em se tratando de uma relação de consumo existente entre paciente e operadora de plano de saúde, o dever de informação (art. 6º, inciso III, do CDC) exige que ela seja prestada de maneira adequada e pormenorizada, o que significa afirmar que, neste caso, a agravante não poderia se limitar a recusar o tratamento solicitado; era seu dever enquanto prestadora de serviço que esclarecesse a agravante sobre a existência de eventual tratamento substitutivo que estivesse de acordo com o rol de procedimentos da ANS.

Em situações análogas, o Superior Tribunal de Justiça bem delineou sobre a importância da informação na relação médico e paciente. Vejamos:

(...)

Ao se portar de forma omissiva neste particular, a agravante assumiu o risco de ter que arcar com o tratamento nos moldes propugnados na petição inicial e ratificados na decisão combatida em sede de apelação.

Por outro lado, pela leitura do Diário Oficial da União de 04.05.2020, verifica-se que o medicamento objeto da controvérsia foi registrado na ANVISA, o que, com lastro na prescrição médica elaborada pelo profissional que acompanha a agravada, justifica o fornecimento pelo plano de saúde.

Certamente, pela conclusão a que se chegou o Superior Tribunal de Justiça a partir do TEMA 990, havendo registro do medicamento na ANVISA, em conjunto com a indicação médica para determinado tratamento, o fornecimento do fármaco é cogente, pois somente a ausência de registro ou de autorização para importação permitiriam a recusa, o que não é o caso dos autos.

Vejamos um caso semelhante:

(...)

Destarte, não havendo motivos para se modificar a decisão que negou provimento à apelação, o desprovimento do agravo interno é providência que se impõe.

II – PLANO DE SAÚDE. ENFERMIDADE DE NATUREZA GRAVE. RECUSA DE ATENDIMENTO TERAPÊUTICO. ABALOS PSICOLÓGICOS, ANGÚSTIA E TRISTEZA CAUSADOS À AGRAVADA. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Ao contrário do sustentado pela agravante em seu agravo interno, a sua conduta de recusar o atendimento necessário ao tratamento da enfermidade que acomete a agravada justifica a condenação por danos morais fixada na decisão objurgada.

Com efeito, é cediço que aquele que comete ato ilícito quem, por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa prejuízo a outrem, mesmo que unicamente moral (art. 186, caput, do Código Civil).

No caso dos autos, a agravante, na espécie, faltou com a boa-fé exigida durante a relação de consumo, pelos motivos já expostos alhures. De mais a mais, não cumpriu com os termos contratuais, vez que o tratamento recomendado não foi realizado voluntariamente às expensas da operadora, tendo ela se recusado a viabilizar o fornecimento do medicamento conforme prescrição médica.

Essa situação, como já mencionado, gerou intensa frustração, tristeza e angústia à agravada, causando-lhe verdadeiros abalos psicológicos desnecessários, já que se vê totalmente impossibilitada de receber da agravante o devido tratamento médico indicado.

Para a jurisprudência, essa situação deve ser coibida, de modo a reparar os danos morais causados, conforme se infere do seguinte aresto:

(...).

Assim sendo, no caso em tela aplica-se justamente a responsabilidade civil objetiva da agravante, uma vez que a pessoa jurídica deve responder civilmente pelos atos ilícitos praticados por seus prepostos no exercício do trabalho na forma objetiva, ou seja, independentemente da comprovação de culpa ou dolo pelo ilícito causado, sendo, portanto, medida que se impõe a manutenção da decisão monocrática hostilizada, com a reparação civil reconhecida em decorrência das condutas ilegais perpetradas pela operadora de plano de saúde.”

E, ao final, requer que:

“
Diante do exposto, requer-se:

a) por parte do órgão relator, a manutenção da decisão monocrática proferida, ao exercer o juízo de retratação previsto no art. 1.021, § 2º, segunda parte, do CPC e art. 290, caput, do RITJPA;

b) a submissão do feito ao órgão colegiado competente, para fins de julgamento na forma do art. 1.021, § 2º, última parte, do CPC; c) o não conhecimento do agravo interno e, se conhecido, seja totalmente desprovido, de forma que haja a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos; e

d) a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, na hipótese de reconhecimento da manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou improvimento por votação unânime.

Desde já, deixa-se prequestionada toda a matéria invocada nestas contrarrazões recursais, para fins de eventual manejo de recurso às instâncias superiores.”

(Pje ID

14598798, páginas 1-7).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Fundamentação

da Monocrática: “ Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os Recursos de Apelação, cujo efeito de recebimento se neutraliza por força do julgamento monocrático. Nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, decido cada qual de forma objetiva e monocrática. Inicio por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO O propósito recursal de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO desagua na reforma da hostilizada por error in judicando aduzindo único núcleo central, a saber: Rol da ANS de qualificação taxativa, que afasta a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento antineoplásico oral OLAPARIBE(LYMPARZA) 300 MG , que não está incluso no dado elenco e em normas diretivas , decodificado nas seguintes vertentes: (i) atuação dentro dos limites contratuais, por força do regime de saúde adotado e (ii) danos morais inexistentes. Vamos então à análise pontual. Do Plano de Saúde – Fornecimento do Medicamento Antineoplásico oral OLAPARIBE(LYMPARZA) 300 MG – Cobertura Obrigatória O tratamento fármaco OLAPARIBE(LYMPARZA) 300 MG prescrito via laudo médico, foi colocado como imprescindível à saúde de WÂNIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA por ser (i) seguro, (ii) de eficácia sustentada e (iii) e finalidade de afastar o avanço das células cancerígenas, eis ser portadora de câncer no ovário, com recidiva da doença no baço, fígado e cúpula vaginal, sendo indispensável o medicamento “ considerando a resposta apresenta em doença platino sensível, solicitado olaparibe(lynparza) 300mg 12/12h para tratamento de manutenção e o mesmo foi negado por não estra presente na DUT64. Entretanto, não há medicação substituta e como mesmo benefício do olaparibe, diante disso ratificado a necessidade de continuidade com essa medicação.” ( Pje ID 5817308, páginas 1-2) Usarei a sigla ANS para me referir à Agência Nacional de Saúde. Pois bem. 1ª Premissa Argumentativa: Taxatividade do Rol da ANS. Definir à qualidade do rol da ANS é o ponto de partida para análise da vertente esposada, daí o exame objetivo da Lei nº 14.454, publicada em 21/09/2022, conjugada com a jurisprudência desta Corte de Justiça, à luz do caso concreto. Vejamos: Em julgamento do Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0805418-50.2022.814.0301, cujo objeto discutiu a qualidade do Rol da ANS quanto ao Método Therasuits, a Desembargadora Relatora Maria Filomena de Almeida Albuquerque ementou (...) Na fundamentação, a nobre Relatora argumentou acerca de tal adjetivação cujos excertos tenho por integrá-los à Monocrática por força do grau de importância: (...)De outro norte, em recentíssimo julgamento do Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0802057-25.2022.814.0000, datado de 30/01/2023, o Desembargador Relator Leonardo de Noronha Tavares, em caso concreto assemelhado, ementou: (...).Embora aparente haver certa discordância entre os julgados, a imagem é mero engano, porque ambos se complementam e o resultado desse adendo perfaz a minha posição jurídica, a saber: O rol da ANS é exemplificativo, desde que obedeça às condicionantes preconizadas no § 13, do artigo 10, da lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/1998, in verbis: (...)Entendimento ditado como precedentes em demais julgamentos advindos desta Relatoria, citando-se apenas os seguintes exemplos: i) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0800766-53.2023.814.0000; ii) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0800683-37.2023.8.14.0000; iii) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0812199-88.2022.8.14.0000; iv) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0809751-45.2022.814.0000; v) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0810143-82.2022.8.14.0000 e vi) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0805502-85.2021.8.14.0000. A máxima é: Tratamento fora do elenco da ANS será autorizado, desde que: (a)haja comprovação cientifica e plano terapêutico para tanto e (b)existam recomendações da Conitec ou recomendação especificada, mitigando-se ou neutralizando-se a taxatividade do rol tornando-o exemplificativo condicional, segundo exame do caso concreto, até que haja a pacificação da controvérsia. O Raciocínio jurídico esse que se estende ao uso do medicamento antineoplásico oral OLAPARIBE(LYMPARZA) 300 MG , que quando prescrito por profissional médico a dado tratamento indispensável de saúde, é considerado de cobertura obrigatória a tornar indevida a recusa a emergir o dano moral. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já adotou o seguinte posicionamento com fármaco oncológico Palbociclibe: (...)Postura jurídica adotada pelos demais Tribunais de Justiça do país. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu: (...)Por outro lado, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará decidiu pelo fornecimento da medicação oncológica ante a eficácia, efetividade e segurança comprovadas ao específico tratamento médico sob enfoque. A decisão parte da relatoria da Desembargadora Edineia Oliveira Tavares, que no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0810950-10.2019.814.000, ementou: (...)No que toca ao medicamento OLAPARIBE(LYMPARZA) 300 MG , há os seguintes julgados impondo a cobertura obrigatória quanto ao dado fornecimento. Destaca-se: Superior Tribunal de Justiça (....)Pois bem. Sob olhar ao caso concreto, percebo que o tratamento médico a base de OLAPARIBE(LYMPARZA) 300 MG é indispensável ao cuidado da saúde de WÂNIA DOS SOCORRO CARDOSO DA SILVA segundo o laudo médico acima referendado cujo excerto em conjunto com todo o parágrafo repito, por força de sua importância, dado o grave estado de saúde: (...)Adjetivando a negativa de tratamento individualizado com o fármaco como indevida, segundo farto precedentes, inclusive desta Corte de Justiça, a não comportar maiores discussões, com dano moral configurado, cujo valor deve ser firmado em R$ 10.000,00(dez mil reais) eis se adequar ao princípio da razoabilidade, dada a proporção e a natureza do prejuízo obtido. 2ª Premissa Argumentativa: Separação entre os Predicados que Regulam o SUS e a Assistência Suplementar à Saúde. Argumento falho, pois estamos no campo da saúde, cujo predicado não importa frente ao direito constitucional envolvo na demanda, a não comportar maiores delongas dados os fortes precedentes quanto à obrigatoriedade da cobertura de fornecimento do medicamento em exame. 3ª Premissa Argumentativa: Inexistência de Dano Moral Argumento falho, ante a negativa de fornecimento de remédio para tratamento de câncer ser tido como indevida a ensejar os danos morais, conforme redação exaustivamente acima colocada. Julgamento do Apelo interposto por WÂNIA DOS SOCORRO CARDOSO DA SILVA O propósito recursal se assenta na majoração do dano moral de R$ 3.000,00(três mil reais) para R$ 20.000,00(vinte mil reais), por entender ser justo dado o resultado gravíssimo na progressão do câncer por recusa da Operadora de Plano de Saúde em fornecer o medicamento sob enfoque. Diretamente. É sabido que a recusa indevida ao fornecimento de fármaco oncológico individualizado OLAPARIBE(LYMPARZA) 300 MG é causa suficiente a gerar dano moral, sendo esse o entendimento pacificado a não gerar outras discussões. Perceba que o dano moral, enquanto fato em si, gera prejuízo a demandar indenização, dispensando dilação probatória dada a qualidade in re ipsa e, sob olhar ao caso concreto, entendo que a importância a ser aplicada será razoável ao dano in re ipsa, cujo importe se firma em R$ 10.000,00(dez mil reais) eis ser proporcional ao prejuízo obtido, que se limita à recusa ilícita ou indevida ao tratamento ora examinado. Por todo o exposto, quanto ao Recurso de Apelação interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, conheço-o dando-lhe total improvimento nos termos da fundamentação ao norte lançada. Quanto ao apelo de WÂNIA DOS SOCORRO CARDOSO DA SILVA conheçoo, mas dou parcial provimento para majorar o valor do dano moral de R$ 3.000,00(três mil reais) para R$ 10.000,00(dez mil reais), alinhado ao princípio da razoabilidade e o posicionamento desta Corte de Justiça acima esposado. Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada. P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo a quo com as cautelas legais, para os ulteriores de direito. Belém-Pará, Data registrada no Sistema PJe. Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

VOTO

PROCESSO Nº

0844212-81.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: WÂNIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: DYEGO AZEVEDO MAIA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
assenta seus argumentos recursais em

três vertentes, a saber: (i) obediência às disposições da Lei nº 9.656/98 e da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, que

a partir de agora usarei a sigla ANS, (ii) ausência do dever indenizatório e (ii) impossibilidade de julgamento monocrático.

Inicio o voto pelo último argumento, cuja redação será direta

e pontual.

Decisão Monocrática
.

Sem maiores delongas, a decisão desta Relatora ocorreu com base na previsão do artigo 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

“Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.”

À vista disso, nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do Recurso de Apelação Cível, ainda mais por esta Corte de Justiça possuir jurisprudência dominante quanto ao tema em debate.

Quanto à previsão regimental autorizativa ao julgamento monocrático, destaco dois excelentes julgados:

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro

“
EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL AUTORIZATIVA. PERDA DO OBJETO E DO INTERESSE RECURSAL. INCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO APÓS A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ( ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800336-14.2017.8.14.0000.COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA 3.210). AGRAVADO: ANTONIO DOS REIS.PEREIRA. ADVOGADOS: ANTONIO DOS REIS PEREIRA (OAB/PA 4.042) e EULER ARANHA MARTINS (OAB/PA 1.151).RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Perceba a existência da base legislativa ao julgamento monocrático, a qual assentada na previsão normativa do Regimento Interno desta Corte de Justiça - Artigo 133, XI, alínea “d”, do RITJPA -

a não comportar maiores desavenças.

Desembargador Leonardo de Noronha Tavares

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NOS TERMOS DO ART. ART. 932, IV, C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, §1º DO CPC, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I-
Conforme reiterado entendimento do STJ, o art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente o recurso. Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno.

II- A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, enseja o improvimento do agravo.
In casu,
o agravo é mera repetição das razões do recurso de apelação
.

III- Mantida a decisão monocrática que negou provimento a apelação.

IV. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010818-13.2008.8.14.0051 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/03/2023. Destacado )

Realce à autorização legislativa interna, que possibilita o julgamento monocrático. Acrescentando, segundo acórdão, a ausência de nulidade eis que a matéria exarada em sede de Recurso de Agravo Interno será posta ao exame do Órgão Colegiado.

Rejeito esse argumento, portanto.

Obediência aos ditames da Lei nº 9.656/98 e Resolução Normativa 465/2021/ANS.
Destaco excerto das razões recursais que assentam a gênese argumentativa expressada por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
nesse tópico,
in verbis:

“
Ocorre que, em que pese a enfermidade inicial ser o câncer de ovários, foi realizada a histerectomia da parte beneficiária, sendo que a doença que a acomete não é causa de utilização do medicamento prescrito.

Assim sendo, considerando também, não haver previsão contratual para o seu custeio, claramente que não há obrigatoriedade de cobertura para o tratamento, razão pela qual inexiste qualquer ilicitude na negativa do medicamento.”( Pje ID 14585557, página 11).

Aduz, portanto,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
a negativa de cobertura em fornecer o medicamento
OLAPARIBE( LYMPARZA 300MG
), porque qualificado como
off label
, vale dizer, o medicamento está registrado na ANVISA, mas utilizado para tratamento diverso do indicado pelo médico assistente.

O cenário fático que se tem é:

“ O tratamento fármaco OLAPARIBE(LYMPARZA) 300 MG prescrito via laudo médico, foi colocado como imprescindível à saúde de WÂNIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA por ser (i) seguro, (ii) de eficácia sustentada e (iii) e finalidade de afastar o avanço das células cancerígenas, eis ser portadora de câncer no ovário, com recidiva da doença no baço, fígado e cúpula vaginal, sendo indispensável o medicamento “ considerando a resposta apresenta em doença platino sensível, solicitado olaparibe(lynparza) 300mg 12/12h para tratamento de manutenção e o mesmo foi negado por não estra presente na DUT64. Entretanto, não há medicação substituta e como mesmo benefício do olaparibe, diante disso ratificado a necessidade de continuidade com essa medicação.” ( Pje ID 5817308, páginas 1-2.”( Pje ID 141702771, página 9).

Perceba que a medicação
OLAPARIBE(LYMPARZA) 300 MG
, sob olhar ao caso concreto, é
off-label,
mas indicado para tratamento de saúde de
WÂNIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA
por ser, em repetição
, “
(i) seguro, (ii) de eficácia sustentada e (iii) e finalidade de afastar o avanço das células cancerígenas, eis ser portadora de câncer no ovário, com recidiva da doença no baço, fígado e cúpula vaginal, sendo indispensável o medicamento “ considerando a resposta apresenta em doença platino sensível, solicitado olaparibe(lynparza) 300mg 12/12h para tratamento de manutenção e o mesmo foi negado por não estra presente na DUT64..”( Pje ID

141702771, página 9).

Quanto ao fornecimento da mediação com essa adjetivação, eis a posição desta Corte de Justiça, com destaque aos seguintes julgados. Vejamos:

Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar

“EMENTA: AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, FUNDADA NA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE
. TUMOR NEUROENDÓCRINO DE RETO
.
NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAÇÕES OFF-LABEL. NECESSIDADE. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO PADRÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO À VIDA. OBRIGAÇÃO EM FORNECER OS FÁRMACOS NECESSÁRIOS
. MULTA
. VALOR RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE ESTIPULAÇÃO DE LIMITE. MONTANTE DE R$ 1.000,00 EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. LIMITE DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (
“
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801892-12.2021.8.14.0000. AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A.ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI-OAB/PA 15.674 A.AGRAVADA: THAIS RABELO DA SILVA.ADVOGADO: EVERSON COSTA- OAB/PA 19.604.PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA BARATA BATISTA DE LIMA.RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR. Destacado )

Certo é que as Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais os procedimentos médicos ou tratamento médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação
off-label
é a mais indicada à validação e mantença da vida do paciente que trata.

Entenda-se que a legislação

ímpar, em seu artigo 35-C, assim preconiza,
in verbis
:

“
Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente.”

Se a declaração de médico assistente for indispensável e vital ao tratamento prescrito, mesmo que
off-label
, a cobertura se torna obrigatória, indubitavelmente.

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro

“ EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM DOENÇA DERMATITE ATÓPICA (ECZEMA ATÓPICO). CID 10 = L20.9. PARTE QUE VEM OBTENDO PIORA EM SUA DOENÇA NOS ÚLTIMOS 10 (DEZ) ANOS. TRATAMENTOS ANTERIORES INEFICAZES. NOVA
PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAMENTO DUPILUMABE (DUPIXENT), 300MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE QUE O ROL DA ANS NÃO PREVÊ A UTILIZAÇÃO DA MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO DA PATOLOGIA APRESENTADA PELA PACIENTE. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. INSURGÊNCIA DA RECORRENTE. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA LIMINAR. AOS PLANOS DE SÁUDE É PERMITIDO LIMITAR A DOENÇA / ENFERMIDADE, MAS NÃO OS TRATAMENTOS A SEREM REALIZADOS. DESCABIMENTO DA RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COBERTURA DE TRATAMENTO QUE ABRANGE MEDICAÇÃO OFF LABEL, DE USO DOMICILIAR, OU AINDA NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS E, PORTANTO, EXPERIMENTAL, QUANDO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE ENFERMIDADE OBJETO DE COBERTURA PELO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DE TRIBUNAIS ESTADUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.( ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804433-18.2021.8.14.0000. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270. AGRAVADO: LUCIANA GUEDES MONTEIRO BEZERRA. ADVOGADO: RUBENS JOSÉ GARCIA PENA JÚNIOR - OAB/PA nº 29.967. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.)

A recusa de torna indevida e propicia a geração do dano moral, a partir do momento em que

a Operadora do Plano de Saúde se nega a fornecer o tratamento médico sob alegação de ser o medicamento
off-label
, cuja postura realça a imposição de vontade em amarrar as mãos do médico quanto ao procedimento prescrito, função que não lhe compete.

Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECUSA DA AGRAVANTE EM FORNECER MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO A SAÚDE E A VIDA. DEVER CONTRATUAL DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Considerando que a negativa da seguradora foi pelo método/procedimento adotado pelo profissional e não pela doença em si (câncer de cérebro), presume-se que a patologia tem cobertura contratual. Assim, inválida, será a cláusula restritiva quanto ao tipo ou método de tratamento, pois como determinado pela jurisprudência, cabe ao profissional de saúde que acompanhou a paciente/segurada indicar o procedimento adequado.

2.
Ainda quanto a alegação de que a indicação do médico responsável pelo tratamento da paciente/segurada é considerada OFF LABEL, também não merece acolhida, tendo em vista que o termo citado indica apenas que o procedimento não está autorizado por uma agencia reguladora, mas isso não implica que seja incorreto ou inadequado para a saúde do paciente (Portal Anvisa do Governo Federal), pois o motivo de não autorização não está ligado necessariamente a eficácia do procedimento, não retirando, assim, a autonomia do médico em proceder o tratamento que considera conveniente ao seu paciente.

3.

Além de que, de acordo com a Súmula 469 do STJ, aos contratos de plano de saúde, se aplica a proteção do Código de Defesa do Consumidor e de acordo com o Artigo 51 do novel diploma, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais consideradas abusivas.

4. Agravo Interno conhecido e improvido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807035-84.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/04/2021. Destacado

)

Embora não inserido na bula a aplicação a uma dada doença, isso não significa que o tratamento não sirva, ainda mais quando prescrito por profissional habilitado a salvaguardar a vida do paciente.

Dano moral
. Recusa indevida gera a obrigação indenizatória, sem maiores delongas, por força dos precedentes desta Corte de Justiça.

Sob olhar ao caso concreto, mantenho minha decisão monocrática irretocável, uma vez a medicação indicada ao tratamento médico de

WÂNIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA

-

medicação

OLAPARIBE(LYMPARZA) 300 MG
– embora
off-label
,

fora posto como

, “
(i) seguro, (ii) de eficácia sustentada e (iii) e finalidade de afastar o avanço das células cancerígenas, eis ser portadora de câncer no ovário, com recidiva da doença no baço, fígado e cúpula vaginal, sendo indispensável o medicamento “ considerando a resposta apresenta em doença platino sensível, solicitado olaparibe(lynparza) 300mg 12/12h para tratamento de manutenção e o mesmo foi negado por não estra presente na DUT64..”( Pje ID

141702771, página 9).

Cuja recursa ao fornecimento do tratamento prescrito gera, sem sombra de pálida dúvida, o dano moral , que será mantido no patamar arbitrado dado seu ajuste ao princípio da razoabilidade necessária.

À vista disso, meu posicionamento jurídico é pela rejeição do Agravo Interno!

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL , NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
e, por via de consequência
,

mantendo inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico que acompanha os

precedentes desta Corte de Justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 31/07/2023